Tribunal: STF
Processo: SL 1195
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de liminar. Decisão do Superior Tribunal de Justiça. Recebimento de royalties. Critérios para a distribuição da compensação financeira previstos na Lei nº 7.990/1989. Matéria infraconstitucional. Mudança jurisprudencial quanto a cabimento de apelo especial. Ausência de violação da segurança jurídica. Mero juízo de adequação da norma ao caso concreto. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental não provido.



    1. Controvérsia solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça com base em dispositivos legais, sobretudo os atinentes aos critérios para a distribuição da compensação financeira previstos na Lei nº 7.990/1989, não se travando, assim, debate constitucional. Não conhecimento da medida de suspensão respectiva. Precedentes: SS 4133/PI-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/11.



    2. Para apreciação da demanda do município, o julgado do STJ se embasou na realidade fática dos autos firmada na origem. Impossibilidade de concessão da medida de suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso. Precedentes: SS 5185/MS-MC, Ministra Presidente Cármen Lúcia, DJe de 13/9/17 e SS 4274/BA-AgR, Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, DJe de 9/2/15.



    3. Para que ocorra violação da cláusula de reserva de plenário, incidindo-se em violação do art. 97 da CFRB e da SV 10/STF, é necessário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional. Precedentes: ARE nº 1.206.370-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/9/19.



    4. Mudança na jurisprudência do STJ quanto ao cabimento de recurso especial (cujo objeto seja o direito a recebimento de royalties por município que detenha instalação de embarque e desembarque em seu território mas sem movimento de petróleo ou gás natural extraído de campo produtor marítimo) não implica violação da segurança jurídica.



    5. Agravo regimental não provido.